Tribunal: TJDFT
Processo: 0709915-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DE PRÁTICA DE CULTO. ART. 208 DO CÓDIGO PENAL.INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE INSUBSISTENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-Trata-se de apelação criminal interposta pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-la a 1 (um) mês de detenção, como incursa nas penas do artigo 208 do Código Penal, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

2- Em seu recurso, insurge-se contra a sentença aduzindo que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar perturbação ao culto religioso, pois há inconsistência no depoimento das testemunhas para afirmar quanto à suposta exaltação da ré durante os cultos, ao que se deve aplicar o princípio do in dubio pro reo. Requer a absolvição com base no artigo 386, III ou VII, do CPP.

3. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões (ID 52217200). Parecer do Ministério Público para conhecimento e não provimento do recurso (ID 53107073).

4. O elemento subjetivo do crime previsto no art. 208 do Código Penal é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de impedir ou perturbar a realização de culto religioso.

5. Extrai-se dos autos que a apelante de forma reiterada desestabilizou cerimônia de prática religiosa e lá passou a proferir ofensas e provocações aos integrantes da igreja.

6. A autoria e a materialidade do crime de impedimento e perturbação a culto religioso restaram devidamente demonstradas por meio das ocorrências policiais no: 58.058/2022-2 (ID 52216946), além de ocorrências registradas 2.572/2022-1 (ID 52216955) e 58.066/2022 (ID 52216954) ,TC No 282/2022 e prova oral produzida, sob o crivo do contraditório.

7. Os depoimentos das testemunhas foram condizentes entre e si e com as demais informações dos autos, apontando e confirmando a conduta delitiva da ré de perturbar o culto com comportamentos de gritaria, algazarra, zombaria com intenção de desestabilizar a cerimônia religiosa, conforme relatado pela vítima Daiane e as testemunhas ouvidas no Juízo: Solange, Edinilson e Guilherme. Ressalta-se que a narrativa fática da inicial foi corroborada pelos vídeos juntados aos autos (ID 52216947).

8.Assim, não há que se falar em in dubio pro reo em razão da ausência de dúvidas de que a ré praticava, no contexto de habitualidade, condutas com animus de tumultuar a liberdade de culto, já que praticou todos os atos típicos descritos no tipo penal.

9. Dessa forma, o fato é típico, ilícito e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas, nem honorários.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95